Tribunal: TJDFT
Processo: 0735443-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735443-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE SOARES BARROS AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FILIPE SOARES BARROS contra decisão proferida no processo de conhecimento no 0720146-57.2025.8.07.0007, que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar à ré agravada - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA – UBEC – efetuar a imediata renovação da matrícula do autor agravante no 4o semestre do curso de Ciência da Computação. Em suas razões recursais, o agravante aduz que sua renovação de matrícula foi negada pela agravada em razão de um débito pontual, decorrente de fato superveniente de forte impacto: redução de sua pensão alimentícia por força de decisão judicial provisória proferida no Processo no 0701440-38.2025.8.07.0003, que reduziu o valor de 152% para apenas 20% do salário mínimo, sua única fonte de renda para custear os estudos. Alega estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, porquanto a Constituição Federal assegura o direito à educação e a inadimplência decorreu de força maior, sendo indevida a aplicação dos artigos 5o e 6o, § 1o, da Lei no 9.870/99. Argumenta que a decisão agravada, ao criar uma distinção entre "concluir o semestre" e "renovar a matrícula", ignora a essência da proteção legal e diverge frontalmente do entendimento pacificado na jurisprudência, cujos arestos colaciona em reforço à sua tese. Fundamenta o perigo da demora, por outro lado, na possibilidade de prejuízo acadêmico consistente na perda de um semestre, com atraso em sua graduação e inserção no mercado de trabalho. Assevera, ainda, que o risco para o agravante é certo e irreparável, enquanto para a agravada é remoto e reversível, pois a dívida poderá ser cobrada judicialmente e, mais importante, há uma expectativa fundada de que será quitada tão logo se resolva a questão dos alimentos. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar que a agravada realize a imediata matrícula do agravante, liberando seu acesso às aulas, portal acadêmico e todas as demais atividades, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência para garantir a continuidade dos estudos do agravante. Preparo ausente por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 245838635, origem). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do direito invocado. A propósito, eis a singela disposição dos artigos 5o e 6o, § 1o, da Lei no 9.870/99: “Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. §1o O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral. A Jurisprudência mais recente e abalizada desta Corte também tem chancelado a legitimidade da não renovação da matrícula quanto verificada a inadimplência do discente. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE FACULDADE. INADIMPLÊNCIA. LEI 9.870/1999. I - As razões do agravo de instrumento impugnam satisfatoriamente os fundamentos da decisão recorrida e são correlatas com o pedido de reforma. Observância do princípio da dialeticidade. II – Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, pois, conforme dispõe o art. 5o da Lei 9.870/1999, o aluno terá direito à renovação da matrícula, salvo se inadimplente, sendo essa a situação da agravante-autora. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. III – Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1901070, 0719812-78.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) g.n. “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TUTELA PROVISÓRIA. OBJETO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA E EMISSÃO DE BOLETOS DE MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO DA DISCENTE. RECONHECIMENTO VIA DE DECISÃO JUDICIAL. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA CONDICIONADA À REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO. CONDIÇÃO LEGITIMADA PELO LEGISLADOR (LEI no 9.870/99, art. 5o). OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNA INADIMPLENTE. INVIABILIDADE. DIREITO À RENOVAÇÃO. PLAUSIBILIDADE AUSENTE. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A antecipação detutelaformulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aferido que a discente, havendo desvinculado-se de programa de bolsa estudantil, abstivera-se de comunicar o fato à instituição de ensino superior à qual se encontrava vinculada, ensejando a emissão de boletos de mensalidade em descompasso com a realidade fática, pois veicularam decotes referentes ao desconto que já não subsistia, dando azo à inadimplência quanto à diferença não vertida, débito reconhecido inclusive em ambiente judicial, torna-se impassível, ao menos em sede de juízo preliminar, que, reconhecida judicialmente a dívida, seja reputada ilegítima a negativa de renovação de matrícula levada a efeito pela instituição de ensino diante do inadimplemento estabelecido. 3. De conformidade com o preceituado no artigo 5o da Lei no 9.870/1999, os alunos matriculados, inclusive no ensino superior, têm direito à renovação da matrícula, salvo quando inadimplentes, quando, então, deixa de subsistir esse direito subjetivo, que passa a se sujeitar a condição, qual seja, a regularização da inadimplência, pois nenhuma pessoa jurídica pode ser obrigada a fomentar serviços de forma graciosa nem contratar com inadimplente, ressoando inviável, notadamente em juízo perfuntório, que a instituição de ensino seja compelida a manter ativo o vínculo educacional ante a manifesta inadimplência do discente. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1307399, 0742927-70.2020.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJe: 21/01/2021.) Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostram plausíveis as alegações do recorrente de forma a autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, é mais adequado aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, para que se possa analisar de forma aprofundada a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada. Nesses termos, indefiro o pedido de tutela de urgência requerida e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora